Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-95.2022.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000371-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Remuneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), VALTENIR LUIZ PEREIRA - CPF: 343.580.991-49 (AGRAVADO), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. DIVERGIU DA RELATORA O 5º VOGAL(DES. LUZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO –PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AFASTADA – DECADÊNCIA MANDAMENTAL – NÃO CONFIGURADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL – AFASTAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO FEDERAL – OPÇÃO PELA REMUNERAÇÃO INTEGRAL – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NO ARTIGO 102-B, INCISO VII, ALÍNEA B, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 146/2003 – SUPRESSÃO INDEVIDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando a fundamentação e os pedidos encontram-se apresentados com clareza e coerência, possibilitando de extrair-se a causa de pedir e o pedido e, consequentemente, permitindo a compreensão e defesa pela parte adversa.

2. As pretensões reconhecidas renovam-se mês a mês (relação de trato sucessivo), pelo que não há se falar em decadência.

3. A questão relativa ao afastamento de membros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para o exercício de mandato público federal encontra-se regulamentada pelo artigo 102-B, inciso VII, alínea b, da Lei Complementar Estadual n.° 146/2003, que prevê a opção pela remuneração.

4. A supressão da remuneração integral, quando inexiste legislação relacionada à vedação do recebimento de verbas indenizatórias no caso de afastamento para exercício de mandato público federal, por se tratar de interpretação extensiva de regras restritivas, configura violação ao princípio da legalidade.

5.
Tendo em vista que o acórdão que julga
o mandado de segurança
tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por VALTENIR LUIZ PEREIRA contra ato tido por ilegal do Excelentíssimo Senhor DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO que suspendeu o pagamento das verbas indenizatórias por ocasião do afastamento do impetrante para o exercício de mandato eletivo federal.

Aduz a parte impetrante que a Lei Estadual n.° 146/2003 confere ao membro da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, afastado para o exercício de mandato público federal, a possibilidade de optar pela sua remuneração, que é composta pelo subsídio, auxílios, vantagens e verbas indenizatórias.

Argumenta que a autoridade coatora, mesmo inexistindo previsão legal, suprimiu o pagamento de sua remuneração integral global durante os períodos de afastamento para o exercício de mandato eletivo.

Sustenta que, ao optar pelo recebimento da sua remuneração, o membro afastado para o exercício de representação política do Estado, não pode ter as verbas indenizatórias que, nos termos da lei, fazem parte da sua remuneração, descontadas nem suprimidas.

Afirma que, diante disso, em 07.07.2021, requereu ao Defensor Público-Geral a cessação dos descontos das verbas indenizatórias, bem como o ressarcimento dos descontos indevidos nos termos das Portarias n.° 0640/2021/DPG e 0277/2019/DPG, o que foi indeferido.

Verbera que a Lei orgânica da Defensoria Pública não veda o recebimento de verbas indenizatórias nas hipóteses de afastamento para exercício de mandato público federal, motivo pelo qual reputa como
juridicamente impossível a inclusão de regras restritivas de direito nas normas e decisões internas da instituição, visto que a Administração Pública deve observância à estrita legalidade, que é o princípio máximo consagrado pelo Direito Administrativo.

Baseado no exposto, requer (ID. 114827959):

“A concessão da liminar pleiteada, in initio litis e inaudita altera pars, nos termos do inciso II do artigo 7° da Lei Federal 12.016/2009, para determinar que a autoridade coatora – Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso – revogue a decisão hostilizada, proferida na fase 16 do Procedimento n. 7243/2021, com o fito de reconhecer o direito do impetrante ao recebimento de sua remuneração integral global, como se no exercício das funções institucionais estivesse, ilegalmente reduzida nos períodos de afastamentos para exercício de mandato eletivo(exercício da representação política do Estado), abarcada pela PORTARIA Nº 0640/2021/DPG, e pela PORTARIA Nº. 0277/2019/DPG, determinando o seu pagamento;

A imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento da medida liminar, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do artigo 497 CPC;

A notificação do impetrado, para, querendo, prestar informações no prazo legal;

A cientificação do Ilustre Representante do Ministério Público para manifestar, nos termos da lei;

Ao final, que seja confirmada a liminar, concedendo-se a segurança para determinar que a autoridade coatora – Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso – revogue a decisão hostilizada, proferida na fase 16 do Procedimento n. 7243/2021, com o fito de reconhecer o direito do impetrante ao recebimento de sua remuneração integral global, como se no exercício das funções institucionais estivesse, ilegalmente reduzida nos períodos de afastamentos para exercício de mandato eletivo (exercício da representação política do Estado), abarcada pela PORTARIA Nº 0640/2021/DPG, e pela PORTARIA Nº. 0277/2019/DPG, determinando o seu pagamento”.

A liminar foi deferida para determinar a suspensão da decisão combatida, nos seguintes termos (ID. 115093973):

“Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por VALTENIR LUIZ PEREIRA, contra suposto ato ilegal do Excelentíssimo Senhor Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso, consistente em suspender o pagamento das verbas indenizatórias ao impetrante na ocasião dos seus afastamentos para o exercício de mandato eletivo (Deputado Federal - exercício da representação política do Estado).

O impetrante aduz, em síntese, que a Lei Complementar n. 146/2003 outorga ao Membro da Defensoria Pública afastado para o exercício de mandato público federal optar por sua remuneração, que é composta também, além do próprio subsídio, dos auxílios, vantagens e verbas indenizatórias.

Sustenta que a despeito da inexistência de previsão legal, nas ocasiões em que esteve afastado para o exercício do mandato público federal (exercício da representação política do Estado), não estava percebendo a sua remuneração integral global, tendo em vista que as verbas indenizatórias estavam sendo suprimidas, o que, a seu sentir, configura ato ilegal e abusivo por parte da Administração Superior da Defensoria Pública, na medida em que a própria LC 146/2003 não autoriza essa supressão.

Verbera que se o Membro afastado para exercer mandato público federal (exercício da representação política do Estado) opta pelo recebimento da sua remuneração na Defensoria Pública, nos termos da lei, por óbvio que as verbas indenizatórias fazem parte da sua remuneração, não devendo ser descontadas nem suprimidas.

Afirma que como inexiste legislação relacionada à vedação do recebimento de verbas indenizatórias nos casos de afastamento para exercer mandato público federal (exercício da representação política do Estado), é juridicamente impossível a inclusão de regras restritivas de direito nas normas e decisões internas da Instituição, visto que a Administração Pública deve observância à estrita legalidade, que é o princípio máximo consagrado pelo Direito Administrativo, isto é, à Administração somente é permitido fazer o que a lei autoriza.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da liminar, para determinar para determinar que a autoridade coatora revogue a decisão hostilizada, proferida na fase 16 do Procedimento n. 7243/2021, com o fito de reconhecer o direito do impetrante ao recebimento de sua remuneração integral global, como se no exercício das funções institucionais estivesse, ilegalmente reduzida nos períodos de afastamentos para exercício de mandato eletivo (exercício da representação política do Estado) , abarcada pela PORTARIA Nº 0640/2021/DPG, e pela PORTARIA Nº. 0277/2019/DPG, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, nos termos acima alinhados.

É o relatório.

Decido.

Conforme exposto, insurge-se o Impetrante contra ato tido por ilegal do Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso, consistente em suspender o pagamento de suas verbas indenizatórias na ocasião dos seus afastamentos para o exercício de mandato eletivo (Deputado Federal - exercício da representação política do Estado).

O Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou por quem suas vezes fizer.

O artigo 7º, III, da Lei nº. 12.016/2009 dispõe que a concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao Impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso esta venha a ser reconhecida apenas na decisão de mérito.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que VALTENIR LUIZ PEREIRA é Defensor Público de Segunda Instância do Estado de Mato Grosso, lotado no Núcleo de Segunda Instância, localizado nesta Capital e primeiro suplente de deputado federal (exercício da representação política do Estado). Em 12.05.2021 o impetrante informou ao Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso que, na condição de 1º Suplente, no exercício da representação política do Estado, tomou posse como Deputado Federal, em razão da licença de 120 (cento e vinte) dias do Deputado Carlos Bezerra.

Assim, nos termos do art. 102 -B, §1º, da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (LC 146/2003), requereu ao Defensor Público-Geral que expedisse o ato de afastamento, destacando, desde logo, a opção pela remuneração integral (subsídios, auxílios e vantagens) na Defensoria Pública, conforme preconiza o art. 102 -B, inciso VII, alínea b, da LC 146/2003.

O ato de afastamento foi publicado no Diário Oficial n. 28.019, de 14.06.2021 (página 120), através da PORTARIA Nº 0640/2021/DPG, com efeitos a partir do dia 12.05.2021, cerca de 30 (trinta) dias depois de o impetrante ter se afastado das funções institucionais da Defensoria Pública.

No entanto, o impetrante deixou de receber a sua remuneração integral, tendo em vista que a sua verba indenizatória deixou de ser paga pela Defensoria Pública Estadual, motivo pelo qual, na data de 07.07.2021, encaminhou ao Defensor Público-Geral o Ofício n. 16/2021/VLP, requerendo que o Chefe da Instituição determinasse a cessação dos descontos das verbas indenizatórias e determinasse a restituição dos descontos indevidos das verbas indenizatórias ocorridos nos períodos de afastamento.

O procedimento interno tramitou sob o n. 7243/2021 e, em 17.09.2021, o impetrado proferiu despacho indeferindo os pedidos formulados pelo impetrante, bem como convalidou as Portarias n. 0640/2021/DPG e n. 0277/2019/DPG, para incluir a determinação de suspensão do pagamento de todas as verbas indenizatórias, com efeitos retroativos à data de cada afastamento, sustentando sua decisão § 1º, do art. 102 -B, da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Inconformado, o impetrante buscou a reversão da decisão, mediante a apresentação de pedido de reconsideração distribuído aos 11.01.2022, através do Procedimento n. 403/2022, que até o momento não foi analisado.

Sobre o tema, a Lei Complementar n. 146, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em sua Seção V-A, acrescentada pela Lei Complementar 608/2018, dispõe que:

Art. 102 -B O membro da Defensoria Pública poderá afastar-se do exercício de suas funções para: (Acrescentado pela LC 608/18)

I - frequentar curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudo, no país ou no exterior, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

II - elaborar e apresentar dissertação conclusiva de cursos de pós graduação em nível de mestrado, doutorado ou pós -doutorado, pelo prazo de dois meses;

(...)

VII - exercer cargo eletivo nos casos previstos em lei ou a ele concorrer, observadas as seguintes condições:

a) o afastamento será obrigatório e sem prejuízo dos subsídios, na forma da legislação eleitoral;

b) o membro da Defensoria Pública eleito para exercer mandato público federal, estadual ou no executivo municipal ser á afastado do cargo, desde a posse, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração;

c) o membro da Defensoria Pública investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade de horário, ser á afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

(...)

§ 1 º Os afastamentos previstos neste artigo somente ocorrerão após a expedição do ato do Defensor Público-Geral e dar-se-ão sem prejuízo dos subsídios, auxílios e vantagens, ressalvado o disposto no inciso VII deste artigo.

§ 2 º No caso de afastamento do cargo, nas hipóteses previstas no inciso VII deste artigo, o membro da Defensoria Pública continuará contribuindo para o órgão da previdência e assistência do Estado, como se em exercício estivesse (...) – grifos nossos.

Assim, da análise do dispositivo acima, de ver que inciso VII do art. 102 -B, consta, em sua alínea “a”, que o afastamento para exercer cargo eletivo será obrigatório e sem prejuízo dos subsídios. Por sua vez, na alínea “b” do mesmo artigo, consta que o Membro da Defensoria Pública eleito para exercer mandato público federal (exercício da representação política do Estado) será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração.

Sabe-se que há diferenças entre subsídio e remuneração, sendo o primeiro pago como contraprestação ao serviço prestado, em parcela única, enquanto o segundo é mais abrangente, incluindo, além do próprio subsídio, auxílios, vantagens e verbas indenizatórias.

In casu, tem-se que o Membro afastado para exercer mandato público federal optou pelo recebimento da sua remuneração na Defensoria Pública, nos termos da lei, motivo pelo qual, aparentemente, as verbas indenizatórias não devem ser descontadas ou suprimidas, por fazerem parte da sua remuneração.

Em que pese o parágrafo primeiro do artigo 102-B, da LC n. 146/2003 preconizar que “os afastamentos previstos neste artigo somente ocorrerão após a expedição do ato do Defensor Público -Geral e dar-se-ão sem prejuízo dos subsídios, auxílios e vantagens, ressalvado o disposto no inciso VII deste artigo”, tal ressalva diz respeito a distinção do afastamento decorrente de ato vinculado, com o afastamento decorrente de ato discricionário do Defensor Público-Geral (Chefe da Instituição) para a concessão ou não do afastamento, isto é, são as duas únicas hipóteses de afastamento imediato em que não é necessário aguardar ato de concordância do Defensor Público-Geral.

Em situações análogas, os Tribunais, em diversas oportunidades, reconheceram ao servidor público candidato a cargo eletivo o direito ao recebimento de “vencimentos integrais”, sem, entretanto, restringir-lhe o alcance e sentido, veja-se:

“ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATURA A CARGO ELETIVO. VEREADOR. LEI N. 8.112/1990. ARTIGO 86 E PARÁGRAFOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 62 DA LEI N. 4.878/1965. LICENÇA COM REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. A Lei n. 4.878/1965, ao dispor sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, determinou, expressamente, no artigo 62, a aplicação subsidiária da legislação relativa ao funcionalismo civil da União no que lhe for compatível. 2. Esta egrégia Quinta Turma firmou o entendimento de que, uma vez deferido o registro de candidatura pela Justiça Eleitoral, o servidor público faz jus à licença para concorrer a cargo eletivo em município diverso daquele em que exerce suas funções, com vencimentos integrais, sem a necessidade de desincompatibilização do cargo. 3. A desincompatibilização só obriga o servidor concorrente a cargo eletivo na localidade onde desempenha as suas funções e se exercidas em cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 842034/DF; Julgamento 10/9/2009, Quinta Turma, Relator Min. Jorge Mussi, DJe 5/10/2009)

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. POLICIAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA. VEREADOR. DOMICÍLIOS ELEITORAL E CIVIL DIVERSOS. POSSIBILIDADE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, §§ 1º E § 2º DA LEI Nº 8.112/90. I- O servidor público integrante do quadro funcional da Polícia Civil do Distrito Federal faz jus à licença para atividade política, com vencimentos integrais, desde que tenha sido deferido pela justiça eleitoral o registro de sua candidatura, independentemente de concorrer ao pleito em domicílio eleitoral diverso daquele onde exerce suas atribuições. II- A desincompatibilização do servidor só se exige na hipótese de concorrer a cargo eletivo na localidade onde exerce suas atribuições e desde que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização. Inteligência do § 1º do art. 86 da Lei nº 8.112/90. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.” (REsp 599751/DF; Julgamento 12/9/2006, Quinta Turma, Relator Min. Felix Fischer, DJe 9/10/2006)

Soma-se a isso o fato de que, ante a inexistência de legislação relacionada à vedação do recebimento de verbas indenizatórias nos casos de afastamento para exercer mandato público federal, não pode a Administração Pública aplicar interpretação extensiva de regras restritivas, visto que todas as atividades da Administração Pública são limitadas pela subordinação à ordem jurídica, ou seja, à legalidade, não havendo liberdade para vontade pessoal.

Com essas considerações, entendo que se faz presente, a princípio, o pressuposto do relevante fundamento, exigido pela Lei nº. 12.016/2009 para ensejar a concessão da medida liminar pretendida.

Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, para determinar que a autoridade coatora suspenda a decisão hostilizada, proferida na fase 16 do Procedimento n. 7243/2021, e retome o pagamento da remuneração integral global do impetrante, como se no exercício das funções institucionais estivesse, ilegalmente reduzida nos períodos de afastamentos para exercício de mandato eletivo (exercício da representação política do Estado), abarcada pela PORTARIA Nº 0640/2021/DPG, e pela PORTARIA Nº. 0277/2019/DPG, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Notifique-se a autoridade coatora quanto à presente decisão, bem assim para que prestem informações no prazo legal.

Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado”

Na defesa técnica, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita preliminar de inépcia da petição inicial com relação ao pedido de pagamento da remuneração reduzida, no período abarcado pela Portaria n.° 0277/2019/DPG, bem como a decadência mandamental.

No mérito, sustenta a legalidade do ato impugnado, sob o argumento de que o artigo 102-B, § 1°, da Lei Complementar Estadual n.° 146/2003, estabelece que a opção pela remuneração está restrita ao subsídio, diante da ressalva expressa de auxílios e vantagens na hipótese de afastamento previsto no inciso VII, do mesmo artigo.

Pontua, ainda, que a Portaria n.° 490/2015/DPG, no artigo 1°, parágrafo único, inciso XI, estabelece que o auxílio transporte não deverá ser pago durante o afastamento dos membros em virtude de licença para exercer mandato público eletivo, ainda que tenha optado pelo recebimento dos subsídios do cargo.

Assevera que os auxílios transporte e alimentação
,
pagos aos Defensores Públicos Estaduais
,
tem caráter indenizatório, motivo pelo qual são devidos apenas no desempenho das atribuições institucionais, tanto que não se estende aos servidores inativos.

Por essas razões, postula pela denegação da ordem mandamental (ID. 117310955).

Além disso, inconformado com a decisão que deferiu a liminar, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs AGRAVO INTERNO, apresentando os mesmos argumentos já manifestados na defesa técnica, para requerer a reforma da decisão, por inexistência de risco de ineficácia do provimento final (ID. 120722499).

Intimada, nos termos do art. 134-A, § 1º, do RI/TJMT c/c art. 1.021, § 1º do CPC, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição das preliminares suscitadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela concessão da segurança vindicada (ID. 119950993).

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, intimem-se as partes para o julgamento simultâneo do mérito do mandado de segurança e do agravo interno interposto em seu bojo.

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R A

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por VALTENIR LUIZ PEREIRA contra ato tido por ilegal do Excelentíssimo Senhor DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO que suspendeu o pagamento das verbas indenizatórias por ocasião do afastamento do impetrante para o exercício de mandato eletivo federal.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Preliminarmente, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a inépcia da petição inicial com relação ao pedido de pagamento da remuneração reduzida, no período abarcado pela Portaria n.° 0277/2019/DPG.

Alega a parte impetrada que falta causa de pedir, pois os fundamentos da petição inicial não fazem referência à citada Portaria, mencionada apenas no pedido.

Entretanto, não há se falar em inépcia da inicial, tendo em vista que a exposição dos motivos de fato e de direito, pelos quais se pretende a obtenção do provimento jurisdicional, possuem clareza e coerência, permitindo a compreensão dos fatos e da pretensão da parte impetrante.

Desse modo, inexiste fundamento apto a acolher a preliminar suscitada, especialmente diante da ausência de prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – AFERIÇÃO DA DEFASAGEM

REMUNERATÓRIA E DO PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM –REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

É possível a emenda à petição inicial para regularização do polo passivo da demanda após a citação e a apresentação de contestação, na qual se arguiu a ilegitimidade passiva, desde que não acarrete alteração da causa de pedir ou do pedido, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual.

Não há falar-se em inépcia da inicial quando a fundamentação e o pedido são deduzidos na petição inicial com clareza e coerência, de modo a permitir que a parte adversa tenha plena compreensão dos fatos e da pretensão do autor.

A diferença salarial ocasionada pela conversão de Cruzeiros Reais em URV é devida também aos servidores que ingressaram no serviço público posteriormente ao advento da Lei n. 8.880/94, sendo-lhes assegurados todos os benefícios dali decorrentes, caso comprovado o prejuízo.

Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

Considerando que nem todo servidor sofreu defasagem salarial em decorrência da conversão da URV e que, mesmo para os que sofreram, o percentual do decréscimo é variável, faz-se necessária a liquidação de sentença para apuração do montante realmente devido.

“Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014”. (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo,

julgado em 19.07.2016).

Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados em liquidação de sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação deste ato judicial, observando os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil”.

(N.U 0000429-38.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 07/07/2020). (Grifo nosso).

Pelo exposto,

rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial
.

DA DECADÊNCIA MANDAMENTAL

A parte impetrada suscita, também, a decadência do direito de impetração da ação mandamental, sob o fundamento de que,
in casu
, a parte impetrante está impugnando as Portarias n.° 0277/2019/DPG e n.° 0640/2021/DPG, respectivamente publicadas em 27.03.2019 e 14.06.2021, mas somente impetrou o
mandamus
em 16.01.2022 (ID. 114822962).

De acordo com o artigo 23, da Lei n.° 12.016/2009, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte dias), contados da ciência, pela parte interessada, do ato impugnado,
in verbis
:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”
.

Contudo, tratando-se de relação de trato sucessivo, não há se falar em decadência, porquanto o termo inicial do prazo para impetração do remédio constitucional renova-se mês a mês.

A esse respeito, ao versar sobre o prazo para impetração, Hely Lopes Meirelles ensina que: "
Nos atos de trato sucessivo, como no pagamento de vencimentos ou outras prestações periódicas, o prazo renova-se a cada ato e também não corre durante a omissão ou inércia da Administração em despachar o requerido pelo interessado
" (MEIRELLES, Hely Lopes. MANDADO DE SEGURANÇA. 27ª edição. pág. 54).

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à renovação do prazo decadencial quando se trata de relação de trato sucessivo:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO. VPNI.
ALEGADA A DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO WRIT. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na origem, foi impetrado mandado de segurança baseado na negativa de restabelecimento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), referente ao Adicional de Qualificação concedido pela Lei Estadual 13.838/2006 e que fora transformado em Adicional de Especialização (AE) pela Lei Estadual 14.786/2010.

2. No Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, foi deferida a segurança nos termos em que requerida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial do Estado do Ceará. A parte ora agravante insiste nos mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida.

3.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o mandado de segurança impetrado contra ato omissivo (no caso, pagamento a menor da VPNI) caracteriza relação de trato sucessivo.

Confiram-se: AgInt no RMS 57.890/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019; AgInt no REsp 1.754.303/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 13/5/2019; AgRg no AREsp 164.613/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 30/3/2016.

4. Como dito anteriormente, aplica-se à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no REsp n. 1.893.768/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.). (Grifo nosso)

Na mesma linha, cita-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINARES – (...) 2) DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO (...)

II –
O termo inicial para contagem do prazo para impetração de mandado de segurança se renova mensalmente (a cada pagamento) nas relações jurídicas de trato sucessivo
.
[...]”.

(N.U 1000061-02.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018). (Grifo nosso).

Ademais, calha ressaltar que o ato imputado como coator é a decisão proferida no processo n.° 7243/2021, que convalidou as Portarias n.°

0277/2019/DPG e n.° 0640/2021/DPG, após requerimento de restabelecimento das verbas indenizatórias, do qual a parte impetrante tomou conhecimento na data de 17.09.2021 (ID. 114827966 – pág. 64/65).

Sendo assim, conforme destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, “
considerando que o impetrante tomou ciência da decisão administrativa em data de 17.09.2021 (sexta-feira), o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009, começou a fluir no primeiro dia útil seguinte, qual seja em 20.09.2021 (segunda-feira), não estando finalizado quando da impetração do mandamus, em 16.01.2022
” (ID. 119950993).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de decadência
.

DO MÉRITO

Inicialmente, oportuno ressaltar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso)

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na hipótese, cinge-se a controvérsia quanto à supressão
das verbas indenizatórias a membro a Defensoria Pública Estadual, afastado para o exercício de mandato eletivo federal e da negativa de restabelecimento das referidas vantagens.

A esse respeito,

a
Lei Com
plementar Estadual n.° 146/2003 -
Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
– estabelece no artigo 102-B, as hipóteses em que o membro poderá afastar-se do exercício de suas funções, ressaltando, no caso de mandato eletivo, a possibilidade de optar pela sua remuneração,
in verbis
:

“
Art. 102-B O membro da Defensoria Pública poderá afastar-se do exercício de suas funções para: (Acrescentado pela LC 608/18)

I - frequentar curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudo, no país ou no exterior, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

II - elaborar e apresentar dissertação conclusiva de cursos de pós-graduação em nível de mestrado, doutorado ou pós-doutorado, pelo prazo de dois meses;

III - comparecer a seminários ou congressos, no país ou exterior;

IV - ministrar cursos e seminários destinados ao aperfeiçoamento dos membros da instituição;

V - participar de missão institucional, dentro ou fora do país;

VI - exercer, mediante autorização do Conselho Superior, cargo, emprego ou função de nível equivalente ou superior em órgãos e entidades dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

VII - exercer cargo eletivo nos casos previstos em lei ou a ele concorrer, observadas as seguintes condições:

a) o afastamento será obrigatório e sem prejuízo dos subsídios, na forma da legislação eleitoral;

b) o membro da Defensoria Pública eleito para exercer mandato público federal, estadual ou no executivo municipal será afastado do cargo, desde a posse, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração;

c) o membro da Defensoria Pública investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

VIII - exercer a presidência de entidade de classe dos membros da Defensoria Pública em nível estadual ou nacional;

IX - exercer a presidência da Escola Superior da Defensoria Pública.

§ 1º Os afastamentos previstos neste artigo somente ocorrerão após a expedição do ato do Defensor Público-Geral e dar-se-ão sem prejuízo dos subsídios, auxílios e vantagens, ressalvado o disposto no inciso VII deste artigo.

§ 2º No caso de afastamento do cargo, nas hipóteses previstas no inciso VII deste artigo, o membro da Defensoria Pública continuará contribuindo para o órgão da previdência e assistência do Estado, como se em exercício estivesse.

§ 3º O período de afastamento será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais exceto para promoção por merecimento nos casos de afastamento para exercer cargo eletivo, desde a posse e quando não houver compatibilidade de horário nos termos do inciso VII, c, deste artigo.

§ 4º Existindo duas ou mais entidades de classe no âmbito estadual, o afastamento previsto no inciso VIII deste artigo somente será conferido ao presidente da entidade que contemple o maior número de filiados ou associados.

§ 5º Durante o estágio probatório somente será permitido afastamento nos casos dos incisos II a IV deste artigo.

§ 6º A hipótese de desistência ou não confirmação da candidatura em convenção partidária implicará na imediata interrupção do afastamento previsto no inciso VII deste artigo
”
.
(Grifo nosso).

Da questão posta é possível observar que divergem as partes a respeito da interpretação do parágrafo primeiro do artigo citado, tendo a autoridade coatora concluído que a percepção de auxílios e vantagens não se aplica às circunstâncias de afastamentos para exercício de mandato público federal.

Entretanto, da leitura do artigo, colhe-se que a ressalva diz respeito à natureza do ato administrativo, qual seja, vinculação ou discricionariedade, na medida em que o inciso VII, corresponde a um ato vinculado, enquanto os demais incisos dependem de anuência expressa do Defensor Público-Geral, em juízo de conveniência e oportunidade, para concessão ou não do afastamento.

Tal conclusão decorre de interpretação alinhada aos preceitos constitucionais, pois, conforme dispõe o artigo 38, da Magna Carta, o servidor público ficará afastado de seu cargo, emprego ou função, para o exercício de mandato eletivo federal, ou seja, o afastamento será imediato, não sendo necessária a prévia concordância do Chefe da Instituição. Eis o dispositivo em questão:

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem.

Além disso, conquanto a parte impetrada argumente que a Portaria n.° 490/2015/DPG dispõe que não deverá ser pago auxílio-transporte durante os afastamentos em virtude de mandato eletivo, ainda que tenha optado pelo recebimento dos subsídios da Defensoria Pública, forçoso rememorar que o artigo 102-B, inciso VII, alínea "b", da Lei Complementar Estadual n.° 146/2003, faculta a opção pela sua
remuneração
.

Como se sabe, a remuneração não pode ser confundida com o subsídio, na medida em que é mais abrangente, contemplando, além do próprio subsídio, auxílios, vantagens e verbas indenizatórias. Sobre as distinções no sistema remuneratório dos servidores públicos, Hely Lopes Meirelles leciona que:

“Assim, o sistema remuneratório ou a remuneração em sentido amplo da administração direta e indireta para os servidores da ativa compreende as seguintes modalidades: a) subsídio, constituído de parcela única e pertinente, como regra geral, aos agentes políticos; b) remuneração, dividida em (b1) vencimentos, que corresponde ao vencimento (no singular, como está claro no art. 39, § 1°, da CF, quando fala em “fixação dos padrões de vencimento”) e às vantagens pessoais (que, como diz o mesmo art. 39, § 1°, são os demais componentes do sistema remuneratório do servidor público titular de cargo público na Administração direta, autárquica e fundacional), e em (b2) salário, pago aos empregados públicos da Administração direta e indireta regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, titulares de empregos públicos, e não de cargos públicos”.
(MEIRELLES, Hely Lopes, Direi
to Administrativo Brasileiro, 41 ed. São Paulo: Malheiros, 2015.
p.
578).

No caso, inclusive, a legislação em comento faz expressa referência e distinção entre as hipóteses em que haverá opção pela remuneração e subsídio, tanto que no inciso VII, alínea "b", do artigo 102-B da Lei Complementar Estadual n.° 146/2003 indica o termo remuneração e, no § 1°, do mesmo artigo, menciona o subsídio, auxílios e vantagens.

Nesse diapasão, convêm destacar que, pela hierarquia das normas, a portaria mencionada pela parte impetrante encontra-se em situação inferior à lei e, por esse motivo, não pode contrariá-la, devendo prevalecer, para todos os efeitos, a disposição constante na Lei Orgânica da Defensoria Pública.

Não se pode perder de vista, ainda, a necessidade de dar concretude ao exercício dos direitos políticos consagrados na Constituição Federal, não podendo a Administração Pública dar interpretação extensiva a regras restritivas, sob pena de violação ao princípio da legalidade e do Estado Democrático de Direito.

Desse modo, conclui-se claramente que a opção pela remuneração do membro da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em razão do afastamento para exercício de mandato público federal, deve abarcar o subsídio, auxílios, vantagens e eventuais indenizações.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante mencionado, a parte impetrada interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática, que deferiu a liminar pleiteada para determinar a suspensão do ato administrativo e restabelecer o pagamento da remuneração integral global do impetrante (ID. 120722499).

Em suas razões recursais, o ente Estatal suscitou as mesmas matérias preliminares e de mérito manifestadas na defesa técnica, requerendo a reforma da decisão, por inexistência
de risco de
ineficácia do provimento final.

Nesse contexto,
considerando o julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”.

(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o mandado de segurança tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do
mandamus
, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
afasto as preliminares
e, no mérito,
ratifico a liminar deferida
para
CONCEDER A SEGURANÇA
e determinar que a autoridade coatora revogue a decisão combatida, proferida
na fase 16 do Procedimento n.
°
7243/2021,
para reconhecer o direito do impetrante
ao recebimento de sua remuneração integral global, como se no exercício das funções institucionais estivesse, ilegalmente reduzida nos períodos de afastamentos para exercício de mandato eletivo, abarcada pela P
ortaria n.°
0640/2021/DPG e
pela Portaria n.° 0277/2019/DPG.

Por oportuno, diante do julgamento do mérito do mandado de segurança, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, diante do disposto no artigo 25, da Lei Federal n.° 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO (MANDADO DE SEGURANÇA)

Quanto às questões preliminares, acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora.

No entanto, penso que, salvo o sempre devido respeito, o Defensor Público do Estado de Mato Grosso afastado em razão do exercício de mandato eletivo de Deputado Federal, faz jus tão somente ao subsídio do cargo efetivo, consoante está na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 146, de 29 de dezembro de 2003, com a redação dada pela Lei Complementar nº 608, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 102-B O membro da Defensoria Pública poderá afastar-se do exercício de suas funções para:

[...]

VII - exercer cargo eletivo nos casos previstos em lei ou a ele concorrer, observadas as seguintes condições:

a) o afastamento será obrigatório e sem prejuízo dos subsídios, na forma da legislação eleitoral;

b) o membro da Defensoria Pública eleito para exercer mandato público federal, estadual ou no executivo municipal será afastado do cargo, desde a posse, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração;

c) o membro da Defensoria Pública investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

§ 1º Os afastamentos previstos neste artigo somente ocorrerão após a expedição do ato do Defensor Público-Geral e dar-se-ão sem prejuízo dos subsídios, auxílios e vantagens, ressalvado o disposto no inciso VII deste artigo.

De fato, a lei ressalvou a possibilidade de perceber as vantagens do cargo de Defensor Público apenas quanto se tratar de mandato eletivo de Vereador, desde que provada a compatibilidade de horário com o exercício daquele, ou seja, quando não há afastamento, o que não se aplica à hipótese.

A respeito do significado de direito líquido e certo,
resiste ao tempo
– à semelhança do centenário jatobá a velar pelo rio Cassange, nas entranhas do Pantanal Mato-Grossense – a lição do Supremo Tribunal Federal no julgamento,
em 17 de outubro de 1948
, do mandado de segurança nº 951, relator Ministro Armando Prado:

[...] O eminente Castro Nunes, na sua notável monografia sobre o assunto, diz que o pedido deve vir desde logo acompanhado dos documentos necessários à prova das alegações, pois não se pode admitir que o impetrante ingresse em Juízo para fazer, no curso sumaríssimo do mandado de segurança, em que não há dilação, prova de suas asseverações, prova que é pré-constituída e sempre documental. Direito líquido e certo, diz o Mestre, é direito provado de plano, documentalmente. Não seria possível completar-lhe a liquidez e certeza no processo do mandado, desvirtuando o remédio com incidentes de prova que lhe entravariam a marcha (Mandado de Segurança. ed. de 1937, pg. 275).

Este egrégio Supremo Tribunal, em acórdão de 4 de junho de 1947, no Mandado de Segurança n. 816, do Rio Grande do Sul, controverteu, longa e brilhantemente, o assunto. Nessa fecunda assentada de julgamento, o Sr. Ministro Edgard Costa declarou que, em se tratando de mandado de segurança, o pedido devia vir, desde logo, devidamente instruído e se a ele faltasse qualquer esclarecimento ou prova documental, o que logo se evidenciaria era não se tratar, na espécie, de direito certo e incontestável. O Sr. Ministro Hahnemann Guimarães disse que a instrução do mandado de segurança consiste nos documentos apresentados pelo requerente e nas informações da autoridade cujo ato se impugna, assim sendo, depois dessa instrução, nada mais é possível acrescentar, restando apenas julgar a causa. Acrescentou que não era razoável basear o julgamento em provas novas, sem que sobre elas se expressasse a autoridade apontada como coatora, o que importaria em lhe dar ciência dos documentos oferecidos após a instrução e em pedir sua manifestação sobre eles. Seria tumultuar o processo. O Sr. Ministro Goulart de Oliveira deixou claro que o direito da parte deve ser indiscutível, líquido e certo, no momento em que ingressa em juízo, e, pois, uma vez que assenta na alegação de um direito líquido e certo, o mandado de segurança, pelo seu próprio pressuposto, só admite prova prévia. O Sr. Ministro Orosimbo Nonato esclareceu que o mandado de segurança não é remédio que se liberalize ao fácil. Seu uso proveitoso faz supor existência de direito individual e de prova límpida e terminativa. A
quaestio facti
há de se apresentar ao Juiz inteiramente escoimada de dúvida. Não é possível documentar
ex-post
pedido que deve vir completamente instruído. O Sr. Ministro Castro Nunes reiterou o entendimento a que já me referi. Os Srs. Ministros Annibal Freire e Laudo de Camargo também se negaram a apreciar, naquela emergência, os documentos que eram oferecidos depois de iniciado o julgamento. (Arq. Jud. 84/6). [...]. (Excerto do voto do Relator, Coletâneas de Acórdãos nº 154, página 115).

No entardecer de 2016 reafirmou o Supremo Tribunal Federal a vetusta lição de sábios mestres:

[...] O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a
direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental
. [...]. (STF, Primeira Turma, MS 31355/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

[...]
A noção
de direito líquido e certo
ajusta-se
, em seu específico sentido jurídico-processual,
ao conceito
de situação
decorrente
de fato
incontestável e inequívoco, suscetível
de imediata demonstração
mediante
prova literal
pré
-constituída.
Precedentes
.’ (MS 23.190-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello – Pleno)

Isso significa

que a natureza eminentemente documental do processo de mandado de segurança

torna incontornável
a exigência de que a parte impetrante
produza
,
‘ex ante’
, elementos de informação
que efetivamente comprovem
a situação de fato
invocada
na impetração mandamental, em contexto
impregnado

da necessária liquidez
,
pois
,
ausente o elemento de certeza
,
a alegação
do autor do ‘
writ’
constitucional
não terá relevo processual algum
.

Impunha-se
,
pois
, à parte ora impetrante
cumprir

a obrigação processual

de produzir
,
desde logo
,
com a inicial
, os documentos
essenciais
ao exame da postulação veiculada
nesta
causa mandamental. [...]. (STF, decisão monocrática, MS 28891/DF, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2016). [com negrito e itálico no original]

Em conclusão, resta claro que o impetrante não está amparado por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

VOTO (AGRAVO INTERNO)

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente do objeto.

Essa, a razão por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022